Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o alegado na inicial - excesso de prazo sobre pedido de transferência de execução de pena para outra unidade da Federação - solicitem-se informações prévias ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, retornem os autos conclusos. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR